Tribunal: TJSP
Processo: 0001431-25.2022.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo em execução – Progressão de regime – Condenado que ostenta mau comportamento carcerário – Ausência de reabilitação das faltas graves – Requisito subjetivo não comprovado – Histórico carcerário com o cometimento de falta disciplinar de natureza grave, que recomenda maior cautela na concessão do benefício – Recurso improvido.